Tribunal: TJDFT
Processo: 0727774-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO QUALIFICADO. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE OLX. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, § 2o-A, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a existência de nulidade por suposta ausência de fundamentação sobre o pedido de desclassificação da conduta; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime para a forma simples de estelionato, afastando-se a qualificadora do § 2o-A do art. 171 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É nula a sentença condenatória que não traz o mínimo de fundamentação concreta para viabilizar o direito ao contraditório e ampla defesa em flagrante ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos comandos insertos nos artigos art. 155 e art. 381, ambos do Código de Processo Penal.3.1. No caso em apreço, o sentenciante pormenorizou a prova oral colhida em Juízo, os documentos e os demais elementos concretos que compunham acervo probatório analisado, concluindo pela inviabilidade da tese desclassificatória. Ausente, portanto, deficiência de fundamentação.
4. Demonstrado pelo acervo de provas o dolo do agente de obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem, mediante induzimento e manutenção de terceiros em erro, valendo-se de artifícios fraudulentos e da utilização de informações fornecidas por terceiro previamente induzido a erro por meio de plataforma digital de compra e venda, inviável falar em desclassificação da fraude eletrônica para estelionato simples.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput e § 2o-A; CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 315, § 2o; 381; 387, IV.
___________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997055, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1896905, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 01/08/2024; TJDFT, Acórdão 1397603, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 03/02/2022; TJDFT, Acórdão 1996516, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1921079, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1919871, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1828938, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1701370, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 11/05/2023.